Tribunal: TJDFT
Processo: 0015718-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Hipótese de em que o acórdão embargado manteve sentença de improcedência recorrida, não se vislumbrando vícios de julgamento extra petita ou de reformation in pejus.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.